Tribunal: TJMT
Processo: 1054357-06.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054357-06.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO BOSCO GLERIAN - CPF: 071.597.494-72 (APELANTE), PRISCILA INACIO DA SILVA - CPF: 048.416.841-07 (ADVOGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSFERÊNCIAS COMANDADA VOLUNTARIAMENTE PELO CONSUMIDOR – SÚMULA 479 DO E. STJ – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – GOLPE PRATICADO POR TERCEIRA PESSOA, QUE, PELO WHATSAPP, PASSANDO-SE POR FILHO DO AUTOR, SOLICITOU A TRANSFERÊNCIA – ART. 14, § 3º, INCISOS I E II, DO CDC – AUSÊNCIA DE PROVA DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO PARA A CONSECUÇÃO DA FRAUDE – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIROS – ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Lamentavelmente, o autor foi vítima de golpe via aplicativo de mensagens
whatsapp
no qual terceiro, se passando por seu filho, lhe solicitou transferências para terceiras pessoas. Se de um lado é certo que não se pode imputar ao consumidor dever de diligência extraordinária na apreciação da veracidade das informação, também é correto que deve-se levar em consideração a diligência do homem médio, ou seja, conduta mínima, de ligar para seu filho e confirmar as informações, principalmente levando-se em consideração transferências envolvendo cerca de R$ 25.000,00 de modo que restou configurada a culpa exclusiva da vítima.

Importante destacar que tal fortuito externo afasta a responsabilidade civil dos fornecedores e atrai para o consumidor o dever de cautela e diligência mínima quanto à operação que efetua, não havendo que se falar em falha na prestação de serviços, sequer de reparação dos prejuízos sofridos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível movido por
JOÃO BOSCO GLERIAN
contra decisão proferida nos autos a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais interposta contra
BANCO BRADESCO S.A.
que julgou improcedente a ação, revogando a tutela de urgência, condenando o autor (apelante) ao pagamento das custas, bem como honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, no entanto, suspensa a exigibilidade (artigo 98 §3º., do CPC).

Explica o apelante que ingressou com a presente ação, tendo em vista ter sido vítima de um golpe bancário praticado por correntistas do Banco Apelado. A responsabilização do Apelado advém do seu dever de cuidado, tendo em vista que facilitou a abertura das contas pelos praticantes do estratagema, sem a observação das diretrizes do Banco Central do Brasil.

Conta que os estelionatários se passaram por seu filho e solicitaram a transferência de valores para contas bancárias distintas, mantidas junto ao Banco Apelado.

Assevera o apelante que solicitou, em sede de tutela antecipada antecedente, a juntada dos documentos de identificação utilizados para a abertura das contas bancárias utilizadas para realizar os golpes. Apesar do deferimento, a documentação de Guiomar Gomes Leandro, não fora apresentada.

Irresignado com a sentença, defende que teve seu direito cerceado, pois, o apelado não apresentou a documentação integral.

Ainda assevera que após a apresentação da documentação pelo Apelado, foi proferida sentença, sem oportunizar a manifestação do Apelante, tratando de ofensa ao princípio da Não Supressa.

No tópico “Da responsabilidade objetiva da apelada”, assevera que a súmula 479 do STJ, no sentido de que as Instituições possuem responsabilidade objetiva pelos danos sofridos por seus clientes.

Ainda, explica que a LGPD prevê que por ser o Banco controlador de dados do Apelante tem responsabilidade objetiva, tendo a obrigação de reparar os danos sofridos pelo seu cliente.

Sob outro aspecto, afirma que o Banco Apelado no exercício dos seus serviços, não cumpriu com seu mister de maneira eficiente, sendo que a documentação apresentada é insuficiente e genérica (contendo dados incompletos) não permitindo a real identificação dos praticantes do ilícito.

Ao final requer: “O integral PROVIMENTO do presente apelo, para reformar a respeitável sentença recorrida, julgando procedente os pedidos deduzidos na exordial, tendo em vista a ocorrência de cerceamento de defesa, a responsabilidade objetiva da Apelada, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 279 do STJ e da violação das diretrizes da resolução Bacen n° 2025, artigo 3,§ 2°”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Na decisão de id. 161946660, foi reconhecida a incompetência pelo Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e determinada a redistribuição a uma das Câmaras Cíveis Isoladas de Direito Privado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível movido por
JOÃO BOSCO GLERIAN
contra decisão proferida nos autos a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais interposta contra
BANCO BRADESCO S.A.
que julgou improcedente a ação, revogando a tutela de urgência, condenando o autor (apelante) ao pagamento das custas, bem como honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, no entanto, suspensa a exigibilidade (artigo 98 §3º., do CPC).

Preenchidos os requisitos legais, recebo o recurso, em seu efeito devolutivo.

Pois bem
.

É certo que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como, por informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e discos, dispõe o art. 14 do CDC. O seu § 3º preceitua que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado se provar que o defeito inexiste (inciso I), ou, ainda, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (inciso II) .

Assim, não se discute a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos riscos decorrentes da sua atividade, nos termos da legislação consumerista, o que se encontra inclusive pacificado pela súmula 497 do STJ. No entanto, não se pode desconsiderar que, sem a falha na prestação do serviço, não há responsabilidade do banco.

No caso, conforme consta dos fatos, que o apelante recebeu em seu aplicativo de mensagens whatsapp, uma mensagem de um terceiro, que se passou por seu filho, solicitando-lhe o envio de quantias em dinheiro a serem depositadas em contas de terceiras pessoas, sob o pretexto de que necessitava efetuar o pagamento de uma dívida, a saber: a) Banco Bradesco - AG: 7150 e CC 455134-6, de titularidade de Guiomar Gomes Leandro, inscrita no CPF n° 702.633.661-07, cujo valor de transferência foi no montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais); b) Banco Bradesco AG: 2635 e CC: 33540, de Julya Paula Rocha Fernandes, cujo valor de transferência foi de R$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais); c) AG: 1633 e CC:52691-6 de titularidade de Reydner Wiliyan do Carmos Oliveira, cujo valor de transferência foi de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nesse cenário, depreende-se que o Banco Apelado não comandou, por vontade própria as transferências; o apelante é quem acessou sua conta, e, por si só, executou as operações, acreditando estar ajudando seu filho; contudo, lamentavelmente, foi enganado por fraudadores.

Compartilho do entendimento do magistrado de que: “
A parte autora não agiu com os cuidados mínimos exigidos, deixando de confirmar as informações recebidas antes de efetuar a transação bancária, inclusive de telefonar para o filho para se certificar que aquele “novo whatsapp” lhe pertenceria de fato, já que vultuosos os numerários. Deveras, diversos canais de comunicação, diariamente, divulgam alertas sobre esse tipo de golpe, orientando a sempre desconfiar de mensagens recebidas e confirmar por ligação ou ao vivo a veracidade da mensagem suspeita, principalmente quando entram em contato com número de telefone diverso dizendo tratar-se de “novo número”, caso dos autos.”.

Calha registrar que é certo que não se pode imputar ao consumidor um dever de diligência extraordinário na apreciação da veracidade das informações, porém deve ser levada em consideração a diligência do homem médio.

A negligência do consumidor ao efetuar as transferências sem confirmar as informações com seu filho, configura culpa exclusiva da vítima. Trata-se, pois, de fortuito externo.

Veja-se também que os fatos se deram aos 05 de outubro de 2.020, somente aos 07 de outubro de 2.020 se deu conta de que poderia ter sido vítima de fraude e somente nesse dia, via
whatsapp
iniciou contato com o Banco, através da pessoa identificada por “Kelen-Bradesco” e a notificação extrajudicial aos 30 de outubro de 2.020.

Assim, sem prova consistente de solicitação em tempo hábil de cancelamento da operação, ou seja, realizada antes da efetivação da transferência do valor, não se pode falar em falha na prestação dos serviços.

Nesse cenário, sem dúvida não houve participação direto do Banco Apelado para o resultado lesivo, não se podendo concluir pela responsabilidade civil.

À propósito:

“Responsabilidade civil – Prestação de serviços bancários – Indenizatória de danos materiais e reparatória de danos morais – Transferência de dinheiro via Pix comandada voluntariamente pelo consumidor – Súmula 479 do E. STJ – Responsabilidade objetiva das instituições financeiras – Golpe praticado por terceira pessoa, que, pelo Whatsapp, passando-se por amigo da vítima, solicitou a transferência – Art. 14, § 3º, incisos I e II, do CDC – Ausência de prova de participação do banco para a consecução da fraude – Inexistência de falha na prestação dos serviços bancários – Culpa exclusiva da vítima ou de terceiros – Rompimento do nexo de causalidade – Improcedência do pedido que se impõe – Recurso provido.” (TJ-SP - AC: 10578679020218260100 SP 1057867-90.2021.8.26.0100, Relator: Gil Coelho, Data de Julgamento: 27/05/2022, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)”

“RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. GOLPE DO WHATSAPP. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE TERCEIRO DESCONHECIDO VIA PIX. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA NO DEVER DE INDENIZAR E RESTITUIR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0018696-70.2021.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN - J. 11.03.2022)” (TJ-PR - RI: 00186967020218160182 Curitiba 0018696-70.2021.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Fernanda Bernert Michielin, Data de Julgamento: 11/03/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 14/03/2022)

Registro ainda que as jurisprudências colacionadas pelo apelante não guardam relação com a singularidade do caso, que envolve
golpe whatsapp,
sem solicitação de cancelamento tempestivo.

Não há, por fim, que falar em cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio da não supressa, pois, as provas pretendidas se mostraram totalmente desnecessária para o julgamento, eis que se dúvida, os fatos só foram concretizados pela falta de diligencia do apelante, tratando-se de fortuito externo.

A respeito, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade.

Também, como se sabe, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos levantados pelas partes quando, demonstre as razões do seu convencimento, como aconteceu no caso, entendimento do qual compartilho.

Para os fins do §11º., do artigo 85 do CPC, majoro em 1% os honorários anteriormente fixados na sentença, mantido, todavia, a suspensão.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023